Tribunal: TJSP
Processo: 2181485-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181485-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante YURI
BELOTI DIAS e Paciente WILLIAN DORTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181485-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2181485-98.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Impetrante: Yuri Beloti Dias
Paciente: Willian Dorta Pereira
VOTO No 23.618
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência
dos requisitos da prisão preventiva. Superveniente sentença
condenatória. Ausência de recurso das partes. Trânsito em
julgado com expedição de guia de recolhimento definitiva.
Perda do objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WILLIAN DORTA PEREIRA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos Pinheiro de
Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, sob a
alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea, tendo o magistrado baseado
sua decisão na gravidade abstrata do delito e nos malefícios da
droga. Além disso, alega se tratar de crime sem violência ou
grave ameaça, requerendo, assim, a concessão da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181485-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provisória ou prisão domiciliar.
Aduz, ainda, estar o paciente sob o risco
de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se
encontra
cautelarmente
custodiado,
postulando,
por
fim,
liminarmente, a revogação da custódia, ou sua substituição pela
prisão domiciliar, bem como o reconhecimento da suspeição do
magistrado, que seria manifestamente parcial, com a anulação de
todos os atos por ele proferidos.
A liminar foi indeferida (fls. 163/165).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 169/174) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls.
181/198).
A impetração está prejudicada.
Em 11.08.2020, foi proferida sentença
condenando o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito
de recorrer em liberdade, por subsistirem hígidos os motivos
ensejadores de sua prisão cautelar. As partes não recorreram, já
tendo a decisão transitado em julgado, com a expedição, em
desfavor do paciente, da guia de recolhimento definitiva.
Como se verifica, o trânsito em julgado da
sentença condenatória põe fim à custódia preventiva do acusado,
dando-se início ao cumprimento da pena definitiva.
Desta feita, findo os efeitos da decisão
guerreada, tem-se a superveniente perda do objeto da presente
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181485-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicada a presente ordem de habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator